Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-18.2023.8.11.0031
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000303-18.2023.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA - CPF: 071.384.621-66 (RECORRIDO), LUCIANA MARIA PEREIRA - CPF: 034.797.511-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA PEREIRA - CPF: 027.885.221-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DEROCY JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.819.081-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK FAGNER LIMA - CPF: 033.718.381-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DURLEI JOSE DA SILVA - CPF: 040.801.881-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRIMEIRO GRAU. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE APÓS SER COLOCADO EM LIBERDADE EM COMARCA DIVERSA PRATICANDO FURTO DE VEÍCULO. CONDUTA REITERADA EM PRÁTICAS CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT, que em audiência de apresentação indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor do recorrido e colocou em liberdade mediante condições.

II. Questão em discussão.

2. verificar a possibilidade de reforma da decisão que não decretou a prisão preventiva do recorrido, com bases nos pressupostos legais.

III. Razões de decidir.

3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pelos documentos constantes nos autos, como boletim de ocorrência, depoimentos de testemunhas e relato cirúrgico, evidenciando o
fumo comissi delicti
.

4. O
periculum libertatis
é evidenciado pela conduta do recorrido que logo após ser colocado em liberdade foi preso em outra Comarca pela prática do delito de furto de veículo, bem como pela prática de outros delitos, demonstrando comportamento que compromete a efetividade do processo judicial.

5. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, uma vez que o apelado demonstrou desrespeito às ordens judiciais e reincidência específica, atuando sob monitoramento eletrônico e violando as condições de cumprimento de pena.

6. Além disso, o recorrido apresenta histórico de reiteração delitiva, constando como réu em diversos processos criminais, reforçando a necessidade da medida cautelar extrema para garantir a ordem pública e evitar novas práticas delitivas.

IV. Dispositivo e tese de julgamento.

Recurso conhecido e
provido
.

Tese de julgamento.

“1. A prisão preventiva é justificada quando há gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência. 2. A ineficácia das medidas cautelares do art. 319 do CPP, evidenciada pelo histórico criminal e conduta do réu, torna necessária a custódia cautelar para garantir a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 313, inc. I; art. 319; Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado no 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas:

N.U 1026879-38.2023.8.11.0002, Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal; N.U 1007706-05.2021.8.11.0000, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que restituiu a liberdade provisória de
Carlos Eduardo da Costa Silva
, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, em audiência de apresentação (id 259695665).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, diante da presença dos requisitos para a segregação cautelar, eis que o recorrido
“... foi preso novamente em flagrante, na Comarca de Barra do Bugres (Autos PJE no 10002950-55.2023.8.11.0008 – documento anexo), por tentativa de furto de um veículo, ou seja, além do cometimento de mais um ilícito o réu demonstrou nitidamente seu intento de se furtar do distrito da culpa, furtando um veículo em outra cidade...”
(
sic
).

Assevera, ainda que
o
periculum libertatis
restou evidente, na medida em que o acusado se evadiu da comarca, destacando que “a evasão do distrito da culpa revela a necessidade da segregação cautelar diante do risco para a apuração dos fatos e para a aplicação da lei penal” [STJ - HC 355.932/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016]
(id. 259695671).

Carlos Eduardo da Costa Silva
em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 259695674).

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (id. 259695675).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou pelo
provimento
do recurso, com a reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (id. 261653777), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONCESSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA - RECURSO DO MP – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – CABIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECORRIDO QUE APÓS SOLTURA VOLTOU A DELINQUIR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES –- SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – NÃO CONFIGURADA -
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que restituiu a liberdade provisória de
Carlos Eduardo da Costa Silva
, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, em audiência de apresentação (id 259695665).

Em resumo, órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, diante da presença dos requisitos para a segregação cautelar, eis que o recorrido
“... foi preso novamente em flagrante, na Comarca de Barra do Bugres (Autos PJE no 10002950-55.2023.8.11.0008 – documento anexo), por tentativa de furto de um veículo, ou seja, além do cometimento de mais um ilícito o réu demonstrou nitidamente seu intento de se furtar do distrito da culpa, furtando um veículo em outra cidade...”
(
sic
). Ainda que
o
periculum libertatis
restou evidente, na medida em que o acusado se evadiu da comarca
(id. 259695671).

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório dos autos e as informações extraídas do sistema informatizado deste eg. Sodalício entendo que a razão assiste ao
Parquet
.

Nos autos do processo no 1000357-81.2023.8.11.0031, observa- se que a denúncia oferecida em 06 de setembro de 2023, descrevendo a prática de suposto delito de tentativa de homicídio, praticado por Carlos Eduardo da Costa Silva, contra a vítima Durlei José da Silva.

Na hipótese, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima em abstrato prevista para o crime de homicídio ultrapassa os 4 anos de reclusão.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, este está bem delineado nos elementos de cognição contidos no caderno policial, conforme demonstrado no auto de prisão em flagrante, nos boletins de ocorrência, os quais comprovam a suposta prática delitiva em relação a vítima Durlei José da Silva.

Consta do boletim de ocorrência n. 2023.204750 que:

“ESTA GUPM RECEBEU LIGAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NOS INFORMANDO QUE HAVIA DADO ENTRADA NA UNIDADE DE SAÚDE UM HOMEM COM PERFURAÇÃO CAUSADO POR ARMA BRANCA (FACA). DE IMEDIATO DESLOCAMOS PARA AVERIGUAR O FATO, ONDE A VITIMA DURLEI QUE APRESENTAVA PERFURAÇÕES NO PULMÃO E NA VIRILHA, NOS INFORMOU QUE O SUSPEITO SE CHAMAVA CARLOS E É MARIDO DE SUA EX CONJUGE. DEVIDO AO SEU ESTADO DE SAÚDE A VITIMA FOI TRANSFERIDO PARA O MUNICÍPIO DE CUIABÁ COM URGÊNCIA. DESLOCAMOS ATE A RESIDÊNCIA DE SUA EX CÔNJUGE ONDE NÃO FOI LOCALIZADO O SUSPEITO...”
(id. 259695191).

Ainda, o boletim de ocorrência n. 2023.205079:

“CONFORME DATA E HORA, ESTA G.U PM EM RONDAS PELA RODOVIA MT 246, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, VISUALIZAMOS UM INDIVIDUO EM ATITUDE SUSPEITA, COM VESTIMENTA SUJAS DE BARROS E ALGUMAS ESCORIAÇÕES NO ANTEBRAÇO DIREITO, COM CAMISETA DO TIME DE FUTEBOL CORINTHIANS, E BASEANDO-SE NO BOLETIM PM DE N° 2023.204750, REFERENTE A UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA PARTE VESPERTINA DO DIA ANTERIOR, CONSTAMOS QUE ERA O AUTOR DO CRIME PRATICADO. IMEDIATAMENTE REALIZAMOS A ABORDAGEM DO SUSPEITO ONDE CONFESSOU QUE TERIA DISCUTIDO COM A VITIMA E POR ISSO DESFERIU GOLPES DE FACA CONTRA ELE. DIANTE DISSO REALIZAMOS A CONDUÇÃO DO SUSPEITO PARA DELPOL LOCAL PARA QUE AS DEVIDAS PROVIDENCIAS QUE A CAUSA REQUER SEJAM TOMADAS.”
(id. 259695182).

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do recorrido:

“1. Considerando os fatos apresentados nos Boletins de Ocorrência de n. BO 2023.204750 e BO 2023.205079, narrando que o conduzido CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA (23 anos) teria, em tese, praticado crime de TENTATIVA DE HOMICÍDIO em face da vítima DURLEI JOSÉ DA SILVA.

2. Considerando que a tentativa de homicídio se deu no dia 23 de julho de 2023 e o conduzido só foi preso em flagrante delito no dia 24 de julho de 2023, perfazendo-se os ditames do artigo 302, incisos III e IV do Código de Processo Penal. O suspeito foi encontrado com vestimentas sujas, com marcas de luta, e com a camisa de time de futebol, a mesma utilizada no momento do crime. Ou seja, conforme as informações contidas no Boletim de Ocorrência de no 2023.205079, as diligências da Polícia Militar foram ininterruptas ao longo de todo o dia de domingo.

3. Considerando que a vítima foi encaminhado ao HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ (HMC);

4. Considerando que a DHPP de Cuiabá foi ao HMC e entrevistou a vítima do crime. Consta em anexo vídeo da vítima esclarecendo as circunstâncias fáticas e confirmando que o Sr. CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA teria sido o autor das facadas. (vídeo em anexo).

5. Considerando os prontuários médicos anexados.

6. Considerando que o suspeito confessou a prática do crime.

7. Considerando que a vítima foi gravemente ferido, tendo sido encaminhado ao pronto socorro; este prestou informações a respeito dos suspeitos aos Policiais Militares, os quais empreenderam em diligência e realizaram a voz de prisão em flagrante em face do suspeito EMERSON BARBOSA DA COSTA.

8. Considerando que encontra-se preenchidos os requisitos do artigo 302, III e IV, do Código de Processo Penal.

9. Ante o exposto, RESOLVO pela lavratura de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO em desfavor de CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA, pela prática, em tese, do crime dos crimes de TENTATIVA DE HOMICÍDIO, artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

DA REPRESENTAÇÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Tendo em vista a fumaça do cometimento do crime e o periculum libertatis, consubstanciados nos fatos narrados no boletim de ocorrência, REPRESENTO pela conversão da prisão em flagrante de CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA em prisão preventiva, conforme ditames dos artigos 310, 311, 312 e 313 do CPP.

Sendo assim, a Prisão Preventiva encontra respaldo no princípio da Homogeneidade, assim como se trata de medida necessária, adequada e proporcional em sentido estrito, visando-se salvaguardar o denominado Garantismo Penal Integral.

No mais, determino que sejam adotadas as seguintes diligências:...”
(id. 259695193).

O Policial Militar Erick Fagner Lima, que realizou o atendimento a vítima, relatou que:

“QUE relata que estava de serviço por ocasião da ocorrência de Tentativa de Homicídio; QUE relata que a GUPM recebeu ligação do pronto atendimento municipal, nos informando que havia dado entrada na unidade de saúde um homem com perfuração causado por arma branca (faca);
QUE de imediato deslocaram para averiguar o fato, onde a vítima Durlei que apresentava perfurações no pulmão e na virilha
,
informou a guarnição que o suspeito se chamava CARLOS EDUDARDO DA COSTA SILVA, e é marido de sua ex-conjuge
; QUE devido ao seu estado de saúde a vítima foi transferido para o município de Cuiabá com urgência; QUE esclarece o depoente que se deslocaram até a residência de sua ex-cônjuge onde não foi localizado o suspeito; QUE de imediato a ocorrência foi repassada para as demais guarnição para tentarem localizar o mesmo; QUE esclarece o depoente que já na manhã do dia seguinte em continuidade as buscas, a guarnição composta pelo PM Derocy, logrou êxito em localizar o conduzido CARLOS EDUARDO, que estava tentando fugir para Barra do Bugres; QUE a ocorrência foi repassada para autoridade policial que ratificou a voz de prisão e determinou a lavratura do presente auto;”
(id. 259695198).

Consta dos autos que que os agentes policiais gravaram um vídeo da vítima no hospital, relatando os fatos, imputando a autoria dos fatos ao recorrente (id. 259695199).

A testemunha Luciana Maria Pereira, em depoimento perante a autoridade policial destacou que:

“QUE a depoente é ex-mulher da pessoa do conduzido CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA, esclarecendo que estava separada do mesmo a três meses; QUE esclarece neste ato a depoente que também já conviveu maritalmente com a pessoa da vítima DURLEI JOSÉ DA SILVA, e que inclusiva tiveram uma filha; QUE relata a depoente que quanto ao fato em apuração não presenciou o ato da facada, esclarecendo que tal fato ocorreu próximo a residência da depoente, onde a mesma declara que estava dormindo e foi acordada ao gritos sendo chamada e dizendo que DURLEI havia sido esfaqueado; QUE ao sair para fora e ir até o local dos fatos (em frente a igreja Capelinha Nossa Senhora da Aparecida), as pessoas presente no referido local lhe relataram que quem havia esfaqueado DURLEI, seria a pessoa de CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA, ex-companheiro da depoente; QUE afirma que o mesmo já havia deixado o local e não chegou de vê-lo; QUE imediatamente abordou um veículo e pediu ajuda, levando o mesmo para o Pronto Atendimento de Nortelândia; QUE ao chegarem no local o mesmo foi socorrido e pela gravidade do ferimento foi encaminhado a Cuiabá; QUE questionada o motivo pelo qual CARLOS EDUARDO teria esfaqueado a pessoa da vítima, a mesma declara que sempre DURLEI ficava provocando não só CARLOS EDUARDO, mas também a pessoa da depoente; QUE relata a depoente que o fato se deu pela manhã do domingo, onde a depoente como mencionado estava ainda deitada, sendo que chegou de ouvir um barulho pelo lado de fora da casa de duas pessoas discutindo, contudo, não saiu para ver e logo após ouviu os gritos falando que DURLEI havia sido esfaqueado; QUE esclarece a depoente que já houve outras brigas entre ambos, onde sempre DURLEI ficava provocando a pessoa do conduzido, contudo, sempre a depoente afirma que separava os dois para evitar uma situação como a que chegou; QUE questionada se em alguma vez CARLOS EDUARDO, já havia ameaçado matar DURLEI, para a pessoa da depoente, a mesma afirma que não, pois ele sempre mencionou que não tinha coragem de fazer alguma coisa com DURLEI, em consideração a filha da depoente;...
” (id. 259695651).

Peço vênia para transcrever a decisão prolatada em audiência de apresentação, na qual foi homologada a prisão em flagrante, porém substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas: comparecimento mensal no juízo em que reside, para informar e justificar as suas atividades, pelo prazo de 02 (dois) anos; manter o endereço e telefone atualizado nos autos; e comparecimento a todos os atos do processo, realizada em 25 de julho de 2023, in verbis:

“
TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),
FOI DECLARADA

ABERTA A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
pela MM. Juíza de Direito Daiene Vaz Carvalho Goulart, realizada, com transmissão de imagem e som em tempo real. Constatou-se a
presença
do(a)

Promotor(a) de Justiça Dr(a).
Arthur Yasuhiro Kenji Sato
, do(a) Defensor(a) Público(a) Dr(a) / Advogado constituído
Iderlipes Pinheiro de Freitas Junior
,

bem como do(a)(s) autuado(a)(s)
CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA
, já qualificado(s).

Consigno que a audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams - https://teams.microsoft.com/, conforme autoriza o artigo 3o da Resolução CNJ no 343, de 09 de setembro de 2020, uma vez que esta magistrada encontra-se em regime de teletrabalho deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculadas à análise das providências cautelares (art. 8o da Resolução 213/2015/CNJ), conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida, dada a palavra ao Ministério Público e à Defesa, esses se manifestaram oralmente, consoante gravação anexada.

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de
CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA
,
pela prática, em tese, do crime de TENTATIVA DE HOMICÍDIO, tipificado(s) no(s) Art. 121 c/c Art. 14, II do Código Penal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistem vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do auto de prisão em flagrante, uma vez que estão em conformidade com os artigos 302, inciso I e 303, ambos do CPP. Verifico, também, que estão presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados no art. 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV, da CF/88.

Assim, não sendo o caso de relaxamento,
HOMOLOGO O FLAGRANTE
e, em cumprimento ao que dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, passo a analisar se há possibilidade de concessão da liberdade provisória ou se a hipótese é de conversão das prisões em flagrante em preventiva.

Cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõem os art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda a esse respeito, o art. 321 do Código de Processo Penal dispõe que:
“ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código”
.

Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.

No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os pressupostos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência abaixo transcrita:

“Liberdade provisória - requisitos legais preenchidos - deferimento - irresignação do Ministério Público - pressupostos da prisão preventiva não demonstrado - recurso em sentido estrito - recurso improvido.
Não restando demonstrada a necessidade da decretação da prisão preventiva e de outra banda preenchidos os requisitos legais e pessoais afetos ao réu que permite a concessão da liberdade provisória, correta é a decisão que defere a soltura do indiciado
. (TJ/MT- RESE 1544/01)”
(grifos nossos).

No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, haja vista que os elementos colhidos, não justificam, por ora, que seu suposto autor seja submetido à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado ou antes do início da própria persecução penal.

Ademais, o acusado é primário e possui endereço fixo, conforme corroborado nos autos, o que denota circunstâncias “relevantes para a ponderação” (STJ, RHC 39764/SP – 22.10.2013), além disso, não se pode deduzir periculosidade social à luz do princípio da presunção de inocência/não culpabilidade.

Ademais, a segregação, caso decretada, poderá se tornar desproporcional, à luz do princípio da homogeneidade entre cautela e pena.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UM MÊS - DESPROPORCIONALIDADE -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - ORDEM CONCEDIDA. Ainda que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, mostra-se desproporcional a segregação provisória do agente que está encarcerado há mais de um mês pelo suposta prática do crime de ameaça, que comina pena de uma a seis meses de detenção. Ordem concedida amparada no Princípio da Homogeneidade. (TJ-MS - HC: 14055018120168120000 MS 1405501-81.2016.8.12.0000, Relator: Des. Romero Osme Dias Lopes, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/06/2016) – grifei.

Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o flagranteado(a) não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada.

Diante do exposto, consoante os mandamentos do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso III e do art. 321, todos do CPP,
CONCEDO
liberdade provisória ao flagrado
CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA,
sem o arbitramento de fiança
,

contudo, imponho em seu desfavor as seguintes medidas cautelares:

1.COMPARECIMENTO mensal no juízo em que reside, para informar e justificar as suas atividades, pelo prazo de 02 (dois) anos;

2. MANTER o endereço e telefone atualizado nos autos;

3.COMPARECIMENTO a todos os atos do processo;

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do autuado, o colocando imediatamente em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

DETERMINO à Cadeia Pública de Arenápolis/MT que oportunizem ao custodiado o uso do remédio Risperidona, até a sua soltura, uma vez que informado que esse faz o uso controlado do medicamento, bem como para que possa comunicar os seus familiares.

Oportunamente, proceda-se com a regularização da situação do flagranteado no sistema BNMP.

Caso necessário, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao juízo em que o réu reside para executar e fiscalizar as cautelares impostas, mormente o comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE com urgência.

Às providências.

(assinatura digital)

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito”
(id. 259695665).

Contra os termos da decisão prolatada em audiência a apresentação o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, objetivando reformar a decisão para decretar a prisão preventiva do recorrente, pois foi preso novamente na Comarca de Barra do Bugres/MT, por tentativa de furto de um veículo, o que demonstra o seu intento em se furtar do distrito da culpa.

Posta a situação fática, passo à analise da matéria recursal.

Ao analisar detalhadamente o conjunto probatório constante nos autos, reconheço a procedência das razões apresentadas pelo representante do Ministério Público de primeira instância.

In casu
, não subsistem dúvida sobre o cumprimento da condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima cometida em abstrato para o crime de tentativa de homicídio ultrapassa os 04 (quatro) anos de reclusão, haja vista que a pena é determinada com base na pena do crime consumado.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, este está bem delineado nos elementos de cognição contidos no caderno processual, conforme demonstrado no boletim de ocorrência, nos termos de depoimentos e relatos cirúrgicos, os quais comprovam as lesões corporais nas vítimas, ocasionados pela arma branca (faca).

Diante do exposto, depreende-se que o
fumus comissi delicti
restou devidamente comprovado, evidenciado pela
materialidade
do delito e pelos
indícios suficientes de autoria
, robustamente demonstrados nos autos.

O
periculum libertatis
, por sua vez, encontra respaldo na necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal, considerando que os autos evidenciam que o recorrido, logo após ser colocado em liberdade, foi preso em flagrante em outra comarca, pela prática de furto de veículo, ou seja, o denunciado evadiu-se do distrito da culpa logo após ser colocado em liberdade.

Quanto à questão, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 26
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
.

Assim, o
periculum libertatis
está relacionado à necessidade de garantir a ordem pública, visto que há indícios nos autos de um risco real de reiteração criminosa por parte do recorrido e da ineficácia de medidas cautelares menos restritivas, uma vez que logo após ser colocado em liberdade, foi preso novamente, em outra Comarca, pela prática de furto de veículo.

A propósito, eis o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Não fosse o suficiente, conforme mencionado pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza:
“... em consulta realizada ao PJe de primeiro grau, constata-se que, em 14/08/2024, o recorrido foi preso em flagrante pelo cometimento de outros delitos graves, quais sejam, tráfico de drogas, associação para o tráfico, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de uso restrito, na Comarca de Barra do Bugres, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (APF n.o 1002770-05.2024.8.11.0008), estando o recorrido recolhido atualmente na Cadeia Pública de Barra do Bugres.”

Portanto, o recorrido foi colocado em liberdade em 25 de julho de 2023, ou seja, não cumpriu nenhuma das medidas cautelares alternativas da prisão, mesmo ciente de que deveria fazer devida à imposição de decisão judicial como condição de sua liberdade, bem ainda voltou a delinquir, conforme se observa da ação penal n.o 1003238-66.2024.8.11.0008, no qual responde pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de uso restrito, tendo o seu comparsas Pablo Henrique dos Reis admitido que ambos integram a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Diante disso, é necessária uma ação rigorosa do Estado para proteger a ordem pública, especialmente considerando a reincidência específica do recorrido.

Nesse sentido, a decretação da prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o recorrido está se furtando ao cumprimento das normas legais, o que evidência pela continuidade de suas práticas delitivas.

A persistência do recorrido em desrespeitar o ordenamento jurídico, aliada à sua conduta reiterada de envolvimento em novos delitos, reforça a necessidade da medida extrema, pois a liberdade do acusado comprometeria a efetividade da aplicação da Lei Penal, esse comportamento demonstra o
periculum libertatis
, evidenciando o risco concreto de frustação da ordem jurídica e da persecução penal, caso permaneça em liberdade.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTOS QUALIFICADOS E RESISTÊNCIA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – COMPROVADA RENITÊNCIA DELITIVA, ANTE A PROCESSOS PRETÉRITOS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Estando preenchidos os pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, haja vista a comprovação do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, uma vez que ficou demonstrado que o recorrido é uma pessoa reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, e inclusive está se ocultando da justiça em outro processo do qual é réu, torna-se necessário o restabelecimento de sua prisão preventiva para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ademais, a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostram insuficiente para manter a paz social.”

(N.U 1026879-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Nesse contexto, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) Estando comprovada a materialidade, havendo indícios suficientes de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, em especial diante da reiteração do paciente em crime da mesma natureza, a segregação cautelar é medida que se mostra adequada, necessária, estando satisfatoriamente fundamentada, sem falar no risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta três registros criminais em seu desfavor. Enunciado 6 TCCR/TJMT, in verbis: “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
(N.U 1007706-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Conclusivamente, torna-se necessária uma atuação energética do Estado para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, especialmente diante da conduta reiterada do recorrido em praticar novos delitos e da clara tentativa de se esquivar dos chamados da justiça.

Portanto, há evidências concretas de que o recorrido é propenso a comportamentos antijurídicos, demonstrando dificuldade em seguir as regras de convivência social, bem como indiferença a ordens judiciais, pois, tão logo colocado em liberdade já praticou outro delito.

Deste modo, a imposição do decreto de prisão preventiva é necessário e está pautado em elementos concretos, relacionados ao caso em análise, demonstrando a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com fundamento no que dispõem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, considero viável o pedido do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do recorrido
Carlos Eduardo da Costa Silva
, pois os autos demonstram a ineficácia das medidas cautelares menos severas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais, aparentemente, não são suficientes para dissuadi-lo de continuar cometendo crimes.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para reformar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos n.o 1000303-18.2023.8.11.0031, para decretar a prisão preventiva de
Carlos Eduardo da Costa Silva
, no intuito de garantir a ordem pública, incumbindo ao magistrado singular a expedição do mandado de prisão.

Comunique-se imediatamente o juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025